Tribunal: TJBA
Processo: 8113478-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113478-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: MARCOS VINICIO DIAS RODRIGUEZ

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETROS OBJETIVOS DE MERCADO OBSERVADOS. REVISÃO CONTRATUAL INVIÁVEL. IMPACTO FINANCEIRO INDIVIDUAL. CRITÉRIO SUBJETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCOS VINICIO DIAS RODRIGUEZ
(ID 86486581) contra decisão monocrática proferida no bojo da Apelação Cível nº 8113478-94.2021.8.05.0001 (ID 84694912), que deu provimento ao apelo do
BANCO PAN S.A
. e reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de revisão de cláusulas contratuais em contrato de empréstimo consignado. O agravante sustenta que, apesar da taxa de juros não ser manifestamente discrepante da média de mercado, os encargos financeiros impactaram significativamente sua renda, gerando pagamento excessivo, o que, em sua ótica, configuraria abusividade. Requereu, com base nessa alegação, a reforma da decisão monocrática para que seja restabelecida a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão centra-se em estabelecer se a análise da abusividade dos juros remuneratórios pode se basear em critério subjetivo vinculado à renda do consumidor, em detrimento de parâmetros objetivos definidos pelo Banco Central do Brasil e pela jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição da abusividade de encargos contratuais em contratos bancários deve observar parâmetros técnicos e objetivos, sendo inadmissível a revisão com base em alegações subjetivas relativas à situação financeira do contratante, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

4. O contrato em análise, firmado em dezembro de 2020, estipulou taxa de juros remuneratórios de 23,87% ao ano. A taxa média de mercado para o mesmo período e modalidade contratual (Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público), segundo dados do Banco Central do Brasil (série temporal nº 20745), era de 15,99% ao ano. A diferença entre os percentuais, embora existente, não evidencia descompasso relevante ou abusividade flagrante.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), reconhece que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, e admite a revisão apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a discrepância substancial entre a taxa contratada e a média praticada no mercado.

6. A alegação de que o montante pago a maior (R$ 9.171,84) corresponderia a quase seis vezes a remuneração mensal do autor não constitui critério jurídico suficiente para ensejar revisão contratual, tratando-se de dado subjetivo que não reflete, por si só, violação à função social do contrato nem à boa-fé objetiva.

7. As taxas pactuadas em contratos de adesão devem ser analisadas em consonância com os parâmetros divulgados oficialmente, que representam média ponderada do mercado, abrangendo diferentes perfis de risco, prazos e garantias. A simples alegação de dificuldade financeira individual não enseja a intervenção judicial no conteúdo econômico do contrato.

8. A decisão agravada (ID
84694912
) encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência dominante e os elementos objetivos dos autos, não havendo motivo jurídico para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão de cláusula contratual em contrato bancário exige demonstração objetiva de abusividade, não sendo suficiente o impacto econômico individual alegado pelo contratante.

2. A mera diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não autoriza, por si, intervenção judicial, salvo se evidenciada discrepância relevante e injustificada.

3. Critérios subjetivos como a renda mensal do consumidor não se prestam, isoladamente, à caracterização da onerosidade excessiva ou da desproporção nos encargos contratuais.

4. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro técnico adequado e impessoal para análise da legalidade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, V, “b”; CC, arts. 421 e 478.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)